Tribunal: TJBA
Processo: 0300345-41.2015.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0300345-41.2015.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: CL & A - CLINICA ODONTOLOGICA LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1.Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou extinta a ação de execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no abandono da causa, em virtude da inércia do ente público exequente após ser intimado para emendar a petição inicial e fornecer o endereço válido e atualizado da parte executada. II. Questão em discussão 2. As questões controvertidas consistem em: a) verificar se a intimação pessoal da Fazenda Pública por meio eletrônico cumpre os requisitos legais para fins de caracterização do abandono processual; b) analisar a obrigatoriedade de indicação de endereço válido na petição inicial da execução fiscal e a regularidade da extinção do feito diante da inércia contumaz do ente fazendário. III. Razões de decidir 3. A intimação eletrônica de ente público realizada nos termos da Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §6º, e do CPC, art. 183, §1º, é considerada válida e pessoal para todos os efeitos legais, inclusive para fins de extinção do feito por inércia. 4. A legislação processual civil estabelece que a petição inicial deve preencher requisitos essenciais para o regular desenvolvimento do processo, dentre os quais se destaca a indicação do endereço atualizado e completo da parte executada, conforme exigência expressa do artigo 319, inciso II, do Código de Processo Civil. 5. Conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 314, a execução fiscal pode ser extinta ex officio, sem resolução do mérito, diante da inércia da Fazenda exequente regularmente intimada, independentemente de requerimento da parte contrária, afastando-se o enunciado da Súmula 240/STJ. 6. A comprovação nos autos de que o ente municipal foi devidamente intimado por via eletrônica para impulsionar o feito, sob expressa pena de extinção, e permaneceu inerte, afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa ou de irregularidade procedimental e autoriza o reconhecimento do abandono da causa e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A inércia da Fazenda Pública, após regular intimação pessoal eletrônica para indicar o endereço válido do devedor, enseja a extinção da execução fiscal por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, combinado com os artigos 183, parágrafo 1º, e 319, inciso II, todos do Código de Processo Civil." Dispositivos relevantes citados: Arts. 6º e 485, III, do Código de Processo Civil; Tema 314 do STJ. Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §6º, e do CPC, art. 183, §1º Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0300345-41.2015.8.05.0004, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelada CL & A - CLINICA ODONTOLOGICA LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato). Des. João Bosco de Oliveira Seixas Relator 04